Tribunal: TJDFT
Processo: 0000633-02.2015.8.07.0006
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0000633-02.2015.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: JOSE DOMINGOS PEREIRA DE MOURARIA, SSW LOCADORA, TRANSPORTES E CONSTRUCOES LTDA - ME D E C I S Ã O Recebo o recurso de apelação interposto por BANCO DO BRASIL S.A uma vez que se encontram presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, o que faço no duplo efeito (artigo 1.012 do Novo Código de Processo Civil). Preparo recolhido (ID no 18864660). Ausência de contrarrazões (ID no 18864667). Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, voltem os autos conclusos. Brasília, 26 de agosto de 2020 13:49:28. Desembargador Gilberto Pereira Relator